Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018412-47.2021.8.11.0000
Processo originário: 1007186-31.2021.8.11.0037
Agravante: Octacílio Souza Pinto
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Octacílio Souza Pinto, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1007186-31.2021.8.11.0037, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Da análise dos autos, verifico que a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT/JUSMT) foi no sentido de que não há urgência e/ou emergência no caso em tela, de modo que não restou caracterizado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar a antecipação da tutela almejada. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ACERCA DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR REFORMADA. Conforme disposto no art 995, parágrafo único, do CPC/2015, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em espécie, restou evidenciada a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando para esse fim o uso de recursos públicos para custeio de cirurgia de caráter eletivo, ou seja, não há comprovação acerca da urgência do procedimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71009521717 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, data de julgamento: 26/10/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, data de publicação: 30/10/2020).
Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos, o pedido liminar deve ser indeferido.
Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
Aduz, o Agravante, que propôs a Ação de Obrigação de Fazer, objetivando o tratamento médico, consistente na disponibilização de consulta ortopédica e procedimento, ou tratamento, que venha a ser indicado ao paciente.
Sustenta que há, nos autos, elementos médicos que indicam a necessidade e a urgência, cujos laudos foram emitidos por profissionais que acompanham o paciente, demonstrando a necessidade do tratamento, a fim de evitar risco de infecção, trombose, pneumonia e de óbito.
Afirma que não se deve analisar apenas o parecer do NAT, mas o contexto dos autos, especialmente, porque os profissionais da saúde do Poder Público Municipal analisaram a realidade pessoal do paciente e constataram a necessidade.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o tratamento do agravante, notadamente a disponibilização e fornecimento de consulta com médico ortopedista e procedimento, ou tratamento, receitado por este.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende o Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, para determinar à parte Agravada que disponibilize a consulta com médico ortopedista e procedimento, ou tratamento, que vier a ser indicado pelo médico.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Compulsando os autos, verifico que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, já que demonstrado que o paciente encontra-se acamado, que já foi submetido à artroplastia do quadril, e que, após uma queda, apresentou, no exame de Raios-x, a soltura da prótese, razão pela qual, necessita de realizar a artroplastia de revisão e tratamento cirúrgico da fratura periprotética (CID S72.3 e T84.0), conforme consta do laudo médico, firmado pelo Dr. Ivan Henrique Wahlbrink (id. 66980427 dos autos da ação de base).
Assim, uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do tratamento vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve a parte Agravada assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.
Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.
Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.
O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.
No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, em razão do seu diagnóstico necessita, com urgência, de consulta com médico ortopedista e respectivos tratamentos que lhe forem prescritos, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.
Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).
Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Nesse diapasão, cumpre salientar que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente.
No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, tratamento, consistente na disponibilização de consulta com médico especialista e, posteriormente, cirurgia do quadril, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como assistência especializada.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Primavera do Leste seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado, contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.
Postas as razões ora explicitadas, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar que seja disponibilizado ao paciente, consulta com médico ortopedista e demais tratamentos que se fizerem necessários, e, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.